Tribunal: TJBA
Processo: 0503206-41.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503206-41.2016.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO APELADO: JOSELITO MORES DA ROCHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO POR FUNDAMENTO NÃO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DO ITER PROCESSUAL. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE CONFIGURADA. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução, sob fundamento de ausência de prestação de contas sobre valor obtido com alienação de bem penhorado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução com base em fundamento determinante não previamente submetido ao contraditório e sem aderência ao desenvolvimento do feito, em afronta aos arts. 9º, 10, 141 e 492 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC exige contraditório efetivo, inclusive quanto a matérias cognoscíveis de ofício, sendo vedada decisão fundada em elemento fático-jurídico não debatido pelas partes. 4. A sentença apoiou-se em premissas de penhora e alienação e em suposta prestação de contas, mas o andamento processual indicou requerimentos de prosseguimento e retornos negativos de diligências, sem expropriação que justificasse extinção por satisfação da execução. 5. A ausência de prévia ciência e manifestação do exequente configurou decisão surpresa e gerou prejuízo processual, impondo a nulidade. 6. Houve, ainda, vício de congruência, pois a extinção se baseou em fundamentos estranhos ao que foi efetivamente controvertido e ao que se extrai do desenvolvimento do feito. III. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503206-41.2016.8.05.0146, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada JOSELITO MORES DA ROCHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.